Tribunal: TJDFT
Processo: 0744290-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARMAZENAMENTO DE BENS MÓVEIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO NÃO EXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. TEMA 1.059/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. No caso em exame, está claro no acórdão que o contrato firmado com a empresa de armazenamento de bens se deu de forma unilateral pela apelante/embargante, que não poderia pretender o reembolso decorrente de obrigação que sequer foi acertada com as demais partes.
3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1.059 dos recursos repetitivos, “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
4. Considerando o parcial provimento da apelação interposta pela embargante, deve ser dado parcial provimento aos embargos para excluir os honorários recursais estipulados no acórdão embargado.
5. Embargos de Declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes. Unânime.